Tribunal: TJDFT
Processo: 0727781-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0727781-23.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial adesivo por ela manejado. O agravo não merece sequer ser conhecido por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível agravo contra decisão que não conheceu do apelo especial adesivo. Impende ainda registrar, que o agravo em recurso especial, previsto pelo artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de id. 47449627. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026